Tribunal: TCU
Processo: 018.684/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Irapuan Pinheiro contra o Acórdão 407/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luiz Irapuan Pinheiro contra o Acórdão 407/2024-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.